Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-92.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-92.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUNICE DA SILVA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO AO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA CUMULATIVA.
APELANTE QUE NÃO RECORRE DO MÉRITO DA SENTENÇA
. ALEGAÇÃO APENAS DE NULIDADE PELA ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. PARTE QUE PARTICIPOU DE TODAS AS FASES PROCESSUAIS E NADA ALEGOU SOBRE O PROCEDIMENTO.
APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS CUJA FINALIDADE FOI AMPLAMENTE ALCANÇADA
. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA QUE O MESMO JUÍZO PROLATE NOVA DECISÃO
MERITÓRIA
. PROVIDÊNCIA CONTRÁRIA À RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA UNICAMENTE PARA SUPRIMIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU. ARTIGOS 27 DA LEI 12.153/2009 E 55 DA LEI 9.099/1995. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Cuida-se de Apelação contra sentença que julgou procedente o feito e condenou o Estado da Bahia a fornecer fraldas geriátricas ao Autor. Impôs, ainda, honorários sucumbenciais em 10% sobre a condenação. O Recorrente afirma que a sentença é nula visto que prolatada por juízo absolutamente incompetente.

II - A Lei 12.153/2009 prevê que é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos e isso não exclui a valoração da causa feita por estimativa, notadamente porque não impugnada pela parte contrária e acatada pelo juízo.

III - A 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO
é dotada de competência cumulativa
, conforme previsão do Decreto Judiciário n. 233, de 11/03/2022. Portanto tem competência para processar e julgar a demanda.
A adoção do rito comum determina a competência deste Tribunal de Justiça para deliberar o presente recurso.

IV - O feito deveria ter seguido o rito próprio dos juizados especiais, porém o juízo de piso adotou o rito comum e as partes participaram de todas as fases processuais sem impugnação.

V -
A
adoção do rito comum não
trouxe prejuízo ao Apelante
, eis que lhe assegurou ampla defesa e prazo defensivo ampliado, além de garantir a ambos os demandantes maior amplitude instrutória.

VI - A anulação da sentença
implicaria devolução dos autos ao mesmo juízo que prolatou o decisório recorrido
, visto que dotado de competência cumulativa no caso concreto. Por conseguinte, a desconstituição da sentença e
o reenvio dos autos ao juízo originário se mostra evidentemente em conflito com a racionalização da atividade jurisdicional
, ante a preservação dos atos processuais cuja finalidade foi amplamente alcançada.

VII - O Apelante
não aponta prejuízo em razão do rito adotado e sequer recorre do mérito da sentença
, evidenciando ainda mais a incongruência de eventual anulação de atos impugnados apenas formalmente, em evidente afronta ao Princípio da

pas

nullité sans grief
, consagrado nos artigos 277 e 282, §1º do CPC.

VIII - Conquanto a ausência de prejuízo as partes tenha permitido a manutenção da sentença que adorou o rito comum, por analogia deve ser afastada a imposição sucumbencial, visto que no juizado adjunto o feito deveria ter observado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, não haveria condenação de honorários em primeiro grau, conforme interpretação sistemática dos artigos 27 da Lei 12.153/2009 e 55 da Lei 9.099/1995. Sentença alterada no ponto.

Recurso parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8001165-92.2024.8.05.0032.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

parcial

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça